Tribunal: TJES
Processo: 0000077-91.2020.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000077-91.2020.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO HENRIQUE SOUZA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000077-91.2020.8.08.0007

APELANTE: PAULO HENRIQUE SOUZA SILVA

Advogados do(a) APELANTE: MARCIO ANTONIO RIBEIRO SOARES - ES7976, REGINA CELIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA PAIVA POLITO - MG95051-A

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. PALAVRA DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. QUANTIDADE DE DROGA. REINCIDÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por PAULO HENRIQUE SOUZA SILVA contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o recorrente pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, envolvendo adolescentes. Consta nos autos que o apelante tinha em depósito, enterrado em local de vegetação, um tablete de maconha pesando aproximadamente 340g e dez buchas da mesma substância, além de dinheiro em notas fracionadas. A defesa busca a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal, além da reforma na dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório, especialmente os depoimentos policiais e de informantes, é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a natureza e a quantidade da droga, aliadas às circunstâncias da abordagem, permitem a desclassificação para o crime de posse para uso próprio; e (iii) determinar se o réu preenche os requisitos legais para a fixação da pena-base no mínimo legal e para a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas encontram suporte no Auto de Prisão em Flagrante, Laudo Toxicológico definitivo e na prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Os depoimentos dos Policiais Militares gozam de presunção de veracidade e possuem especial relevância quando harmônicos com os demais elementos de convicção, como a observação visual do réu manuseando a droga enterrada durante campana policial.

Os relatos dos adolescentes envolvidos corroboram a tese acusatória ao confirmarem que estavam no local para adquirir entorpecentes do apelante, o qual detinha o domínio sobre o esconderijo da droga.

A quantidade de entorpecente apreendido (340g de maconha) excede o limite de 40g estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506 para a presunção de consumo pessoal, inviabilizando a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal justifica-se pela valoração negativa das circunstâncias do crime, fundamentada na quantidade expressiva de droga e no
modus operandi
de ocultação do material, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

A reincidência específica do réu impede o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, por ausência do requisito da primariedade e evidência de dedicação a atividades criminosas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O depoimento de agentes policiais, quando coerente com as provas dos autos, é meio idôneo para fundamentar a condenação por tráfico de drogas.

A apreensão de quantidade de substância entorpecente superior ao patamar fixado pelo STF em sede de repercussão geral, somada a indícios de mercancia, afasta a presunção de posse para uso pessoal.

A quantidade de droga e o modo de conservação (enterrada) constituem fundamentos válidos para a exasperação da pena-base.

A reincidência, especialmente se específica, constitui óbice legal intransponível à aplicação do benefício do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/2006, art. 28, § 2º; art. 33, caput e § 4º; art. 40, inciso VI; art. 42. Código Penal, art. 59; inciso I do art. 61.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema de Repercussão Geral nº 506 (RE 635659); STJ, AgRg no HC 695.249/SP; STJ, AgRg no HC n. 792.411/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000077-91.2020.8.08.0007

APELANTE: PAULO HENRIQUE SOUZA SILVA

Advogados do(a) APELANTE: MARCIO ANTONIO RIBEIRO SOARES - ES7976, REGINA CELIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA PAIVA POLITO - MG95051-A

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado,

t
rata-se
de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

PAULO HENRIQUE SOUZA SILVA

em face da r. Sentença (ID 17633721), proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Baixo Guandu/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no
artigo 33,
caput
, na forma do artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06
, fixando-lhe a pena definitiva em
08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
873 (oitocentos e setenta e três) dias-multa
.

Nas razões recursais (ID 17633724), a defesa técnica pugna pela
absolvição
do apelante, sustentando a insuficiência probatória para o decreto condenatório, sob a alegação de que a sentença fundamentou-se exclusivamente em depoimentos policiais. Subsidiariamente, pleiteia a
desclassificação
da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06). Por fim, requer a
redução da pena-base
ao mínimo legal e o reconhecimento do
tráfico privilegiado
(art. 33, §4º, da Lei de Drogas), na fração máxima de 2/3.

Em sede de contrarrazões (ID 17634785), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso.
No mesmo sentido, manifestou-se
a douta Procuradoria de Justiça,
em
Parecer
de
ID 17754293.

No que tange aos fatos apurados nos autos, emerge da Denúncia que, no dia 18 de janeiro de 2020, por volta das 11h00min, no Bairro Operário, próximo à Cerâmica do "Diti", na Comarca de Baixo Guandu/ES, o apelante
PAULO HENRIQUE SOUZA SILVA
tinha em depósito, para fins de traficância e envolvendo adolescentes na prática delitiva,
10 (dez) buchas de maconha
e
01 (um) tablete de maconha pesando aproximadamente 340g (trezentos e quarenta gramas)
, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a exordial, policiais militares, após receberem informações sobre o tráfico e fracionamento de drogas no local, realizaram uma "campana" e avistaram o réu na companhia dos adolescentes Ivo Harlley e José Ricardo desenterrando o material entorpecente. Após tentativa de fuga, os envolvidos foram abordados, sendo apreendidos os entorpecentes e a quantia de
R$ 362,00 (trezentos e sessenta e dois reais)
em notas fracionadas em poder do réu.

Devidamente processado, o réu fora condenado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A defesa sustenta, em síntese, a fragilidade do acervo probatório, alegando que a condenação baseou-se apenas na palavra dos policiais e que a droga se destinava ao consumo pessoal, requerendo a absolvição ou a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

Entretanto, a pretensão recursal não merece acolhida.

Extrai-se dos autos que a materialidade encontra-se irrefutavelmente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim Unificado, Auto de Apreensão (fl. 34 do IP), Auto de Constatação Provisória e, de forma definitiva, pelo
Laudo Toxicológico
(fl. 52 do IP / ID 17633717), que atestou tratar-se de
Cannabis sativa
(maconha).

No tocante à
autoria
, o conjunto probatório é robusto e apto a sustentar o decreto condenatório.

Os depoimentos dos Policiais Militares responsáveis pela ocorrência, Maurício Costa de Souza e Alander Oliveira Mello, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, foram firmes, coerentes e harmônicos. O militar Alander, sob o crivo do contraditório, detalhou a dinâmica da
campana
realizada, onde foi possível visualizar o réu e os adolescentes abaixados próximos a uma árvore, manuseando o entorpecente que estava enterrado.

Relatou o agente público que, após a abordagem, retornaram ao local inicial e apreenderam o
tablete de maconha de aproximadamente 340g
. Destacou, ainda, que os próprios adolescentes confirmaram informalmente que
"trabalhariam essa droga para o Paulo Henrique"
e que o apelante seria o
"chefe"
daquela atividade ilícita no local.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso,

valendo ressaltar que

isso
não significa atribuir-lhes
automático
caráter absoluto ou supervalorizado
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Ademais, somente seria pertinente afastar a credibilidade de seus relatos
“
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(HC 73518, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26-03-1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293), o que não restou demonstrado nos autos.

Outrossim, a versão acusatória é corroborada pelos depoimentos judiciais dos próprios adolescentes envolvidos. O menor
Ivo Harlley
, embora tenha assumido a propriedade das 10 buchas menores, foi categórico ao afirmar que
"só o tablete de maconha era de Paulo Henrique"
e que
"iria comprar a maconha de Paulo Henrique"
. No mesmo sentido, o adolescente
José Ricardo
confirmou que estavam no local para adquirir droga do réu, declarando que
"seu irmão ia comprar maconha de Paulo"
e que o apelante entrou sozinho no mato para buscar o entorpecente porque
"não podia mostrar o esconderijo pra eles"
.

A tese defensiva de negativa de autoria ou de posse para uso exclusivo, portanto, encontra-se isolada nos autos.

A respeito do tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, esclareço que, no intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu as diretrizes do § 2º do art. 28, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

No caso em tela, a quantidade de droga apreendida (
cerca de 340g de maconha
), excede o razoável para o consumo imediato em contexto de rua, e a dinâmica dos fatos — campana policial, tentativa de fuga e a presença de adolescentes adquirentes — denotam a traficância.

Inclusive, tal montante extrapola o patamar quantitativo que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu como presunção de porte para consumo, qual seja, de até 40 (quarenta) gramas, nos termos do Tema de Repercussão Geral nº 506 ((RE 635659, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 26-09-2024 PUBLIC 27-09-2024).

Cumpre destacar que a finalidade mercantil da droga é extraída de um conjunto de indícios coesos e robustos que formam um quadro probatório seguro.

Ora, a apreensão de
dinheiro em notas fracionadas (R$ 362,00)
em poder do réu, somada à
expressiva quantidade de droga (tablete de 340g)
e à forma de acondicionamento (droga enterrada), são circunstâncias que, aliadas à prova oral, evidenciam a destinação mercantil do entorpecente.

Assim, a conduta de "trazer consigo" e “ter em depósito” se subsume perfeitamente ao tipo do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, tornando inviável sua absolvição ou o acolhimento do pleito desclassificatório. Além disso, o réu fora flagrado em típico ato de comércio.

Portanto, diante de um acervo probatório robusto, composto por prova pericial, testemunhal e indiciária, não há espaço para a absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação, devendo a condenação ser mantida. Inexiste, pois, o estado de dúvida que autorizaria a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

No que concerne à dosimetria, a defesa pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal.

Na
primeira fase
, o magistrado sentenciante fixou a pena-base acima do mínimo legal (06 anos, 05 meses e 04 dias de reclusão), valorando negativamente as
circunstâncias do crime
.

A fundamentação utilizada mostra-se idônea e concreta. O Juízo
a quo
justificou a exasperação com base na
grande quantidade de droga
(um tablete de 340,7g de maconha) e no
modus operandi
empregado (droga escondida/enterrada em local de vegetação), o que denota maior gravidade da conduta e autoriza a elevação da pena, em estrita observância ao art. 42 da Lei nº 11.343/06 e art. 59 do Código Penal.

Na
segunda fase
, foi corretamente reconhecida a agravante da
reincidência
(art. 61, I, do CP), uma vez que o réu ostenta condenação anterior transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas (autos nº 0002497-21.2010.8.08.0007, trânsito em 11/07/2011), não tendo decorrido o período depurador de 5 anos entre a extinção da pena (06/06/2016) e a data do novo fato (18/01/2020).

Na
terceira fase
, foi aplicada a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, diante do comprovado envolvimento dos adolescentes Ivo e José Ricardo na prática delitiva.

Quanto ao pleito de reconhecimento do
tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), este não merece acolhimento.

Para a incidência da redutora, a lei exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração de organização criminosa.

No caso, o apelante é
reincidente específico
, condição que, por si só, impede a aplicação do benefício, por demonstrar dedicação a atividades criminosas e ausência dos requisitos subjetivos necessários.

Aliás,
conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
a reincidência do paciente é óbice legal ao reconhecimento do tráfico privilegiado, ante a ausência de primariedade, inexistindo ilegalidade a ser sanada nesse ponto
”
(AgRg no HC n. 792.411/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023).

Dessa forma, a pena definitiva fixada em
08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, mostra-se proporcional e adequada à repressão e prevenção do delito, não merecendo reparos.

Pelo exposto, e em consonância com o Parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)